Tribunal: TJMT
Processo: 1018850-67.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018850-67.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[REGINALDO MESSIAS DE MACEDO - CPF: 654.808.051-34 (RECORRENTE), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), LUIZ SILVESTRE DA SILVA - CPF: 814.503.891-04 (RECORRIDO), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1018850-67.2021.8.11.0002.

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

RECORRIDO: REGINALDO MESSIAS DE MACEDO.

Data de Julgamento: 26 a 29/07/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELOS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS APÓS A TRADIÇÃO – RECONHECIMENTO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamado, Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (Detran/MT), visando reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e reconheceu a alienação do veículo GM/Corsa Super, Placa JYR6441, desobrigando o reclamante pelos encargos relativos à propriedade do veículo (IPVA, Licenciamento e Seguro DPVAT, exceto com relação às penalidades/multa), desde a data da transferência (tradição) ocorrida em 25/11/2009, bem como condenando os reclamados a realizar a transferência de titularidade do bem, e todos os tributos incidentes sobre o veículo, ao Sr. Luiz Silvestre da Silva, CPF nº 814.503.891-04, a contar de 25/11/2009 (id. 227485696).

2.

Em suas razões recursais, o reclamado, Detran/MT, alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, ausência de comunicação de venda por parte do reclamante, inexistência do cancelamento do gravame para a baixa do bem e proibição da
reformatico in pejus
com relação à Fazenda Pública. Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto e, por consequência, a reforma da r. sentença, declarando improcedentes os pedidos iniciais.

3.

O reclamante apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos e pugnando pela manutenção da sentença (id. 227485701).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, pois, o órgão é o responsável em proceder ao licenciamento dos veículos e expedir documentos competentes para fins de transação envolvendo a transferência de titularidade de veículos sob a sua circunscrição.

6.

Segundo a inicial, o reclamante realizou, em 25/11/2009, a venda do veículo acima descrito ao Sr. Luiz Silvestre da Silva, transferindo a posse do bem.

7.

Dessa forma, afirma que a transferência do bem ocorreu pela tradição (entrega) e questiona os lançamentos dos débitos tributários.

8.

O reclamado, Luiz Silvestre da Silva, manifestou nos autos
confirmando
a realização do negócio jurídico e propondo acordo para resolver o conflito de forma pacífica (id. 227485191).

9.

Assim, resta
incontroversa

a venda do bem e sua tradição na data informada (25/11/2009)
, conforme se vê, inclusive, pelo novo financiamento do veículo em questão, entabulado entre o Banco Finasa BMC S.A. e o reclamado Luiz Silvestre da Silva, cuja data remete a
26/11/2009
(id. 227485651, pág. 1).

10.

Observa-se, ainda, que o reclamado, cumprindo com o acordo celebrado, pagou as taxas em aberto junto ao órgão de trânsito (id. 227485199/227485651), bem como restituiu o valor de R$ 427,44, referente ao IPVA do veículo, ao reclamante (id. 227485653), e, ainda, as partes preencheram, assinaram e reconheceram a firma das assinaturas no Certificado de Registro de Veículo (CRV) (id. 227485657), apresentando, inclusive, a liquidação do financiamento entre o Banco Finasa e o Sr. Luiz Silvestre da Silva, conforme carta de quitação anexa ao id. 227485659.

11.

Ressalta-se que o Detran/MT, intimado pelo Juízo de primeiro grau, informou que para a solução do problema bastaria que o reclamado, Luiz Silvestre, fosse até uma unidade do órgão de trânsito, munido de seus documentos pessoais e formulário com intensão de venda, e realizasse a abertura de processo administrativo (id. 227485666).

12.

Pois bem, sobre o tema o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) dispõe que o novo proprietário tem 30 dias para expedir novo CRV (art. 123, § 1º), e, caso contrário, o antigo proprietário deve, em 60 dias, enviar ao órgão de trânsito a cópia do comprovante de transferência, sob pena de responsabilidade solidária (art. 134,
caput
, do CTB).

13.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a responsabilidade solidária do art. 134 do CTB,
quando a venda é inconteste
, devendo a responsabilidade solidária ser analisada à luz do direito civil, prevendo a transferência de bens móveis pela tradição (art. 1.267 do CC), sendo dever do adquirente pagar os débitos após o ato.

14.

Desse modo, no caso concreto,
o reclamante comprovou os fatos alegados
, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC. Assim, diante do contexto fático-probatório, vê-se que a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau
não
merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

15.

Diante do exposto, conheço do recurso, por tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantenho integralmente a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

16.

D
eixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024